Tribunal: TJES
Processo: 5012335-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012335-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BORRACHAS VIPAL S A e outros

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
COBRANÇA
DO ICMS-DIFAL NO
EXERCÍCIO DE 2022
–
INAPLICABILIDADE
DA ANTERIORIDADE
ANUAL E APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – PREVISÃO EXPRESSA NA LC 190/2022 – OPÇÃO DO LEGISLADOR
– RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015, que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar.

2.
Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022.

3.
A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no ano de 2022.

4.
Lado outro, a cobrança do tributo deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012335-26.2022.8.08.0024

APELANTES: BORRACHAS VIPAL S.A. e BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BORRACHAS VIPAL S.A.
e BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.
contra a r. sentença (id. 6436278) que, no mandado de segurança impetrado pelas apelantes em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais de id. 6436282, aduz o apelante, em suma, queo DIFAL somente pode ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023, em observância (i) das regras constitucionais de anterioridade (de exercício), (ii) da expressa determinação do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e (iii) da decisão do Supremo Tribunal Federal (“STF”) no Tema 1093 e na ADI 5469.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso (id. 6436555).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012335
-
26
.2022.8.08.0024

APELANTES:
BORRACHAS VIPAL S.A.
e BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interpost
o

por

BORRACHAS VIPAL S.A.
e BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.
contra a r.
sentença
(id. 6436278)
que,
no mandado de segurança impetrado pelas apelantes em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
denegou a segurança pleiteada.

Em suas
razões
recursais
de id.
6436282
,
aduz
o
apelante
, em suma, que
o DIFAL somente pode ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023, em observância (i) das regras constitucionais de anterioridade (de exercício), (ii) da expressa determinação do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e (iii) da decisão do Supremo Tribunal Federal (“STF”) no Tema 1093 e na ADI 5469.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso (id. 6436555).

Pois bem.

Acerca da matéria objeto do recurso, é de notório conhecimento que, com o advento da EC n.º 87/2015, instituiu-se nova sistemática para recolhimento do ICMS quando o consumidor final do bem ou serviço, contribuinte ou não, estiver localizado em outro Estado, com admissibilidade da adoção de diferencial de alíquota (art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da CF).

A referida cobrança foi regulamentada pelo Convênio ICMS n.º 93/2015, o qual possibilitou sua incidência sobre operações e prestações iniciadas em outra unidade da Federação, que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado neste Estado.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.287.019, apreciando o Tema 1.093 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
”

A partir daí, a Corte Constitucional assentou a impossibilidade da cobrança do DIFAL-ICMS enquanto inexistisse edição de lei complementar. Na ocasião, modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade das normas do Convênio CONFAZ n.º 93/2015 que definem o fato gerador, contribuinte, alíquota e base de cálculo do tributo para que sejam produzidos somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, que é justamente o ano de 2022.

O mesmo entendimento foi aplicado às leis dos estados e do Distrito Federal que preveem a cobrança do DIFAL-ICMS editadas após a EC 87/2015, cuja produção de efeitos foi condicionada ao exercício financeiro que corresponde ao ano de 2022, senão vejamos:

“
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado
, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e,
quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Na decisão, extrai-se que foram declaradas
“válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, exceto no que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, não produzindo efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto”.

Nessa linha, notadamente em relação ao Estado do Espírito Santo,
a Lei Estadual n.º 10.446/2015, que introduziu na Lei n.º 7.000/2001 (RICMS) o DIFAL-ICMS, deve ser reputada válida, visto que editada posteriormente à promulgação da EC n.º 87/2015. E, conforme a decisão do STF, passa a produzir efeitos apenas a partir da edição da competente Lei Complementar de n.º 190/2022.

Nesta senda, assim como delineado na r. sentença, a produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no ano de 2022.

Nesse sentido foi o posicionamento já adotado pelo e. Desembargador Presidente Fabio Clem de Oliveira deste e. Tribunal de Justiça no incidente de suspensão de liminar n.º 0001127-08.2022.8.08.0000, que suspendeu os efeitos de todas as decisões que aplicaram o princípio da anterioridade, senão vejamos um trecho:

“Denota-se que concessão de lapso temporal para fins de organização entre os Estados da Federação,
consoante a decisão que determinou a modulação dos efeitos a partir do exercício financeiro subsequente à conclusão (2022) –,
possibilita a continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, principalmente porque, ainda que leis locais sobre a matéria sejam produzidas, a princípio, não haveria que se falar em instituição ou mesmo majoração de novo tributo, de modo que, aparentemente, inexistiria sujeição à regra da anterioridade
.”

Toma-se como premissa, portanto, a ideia de que não há que se falar em instituição ou majoração de novo tributo, mas de continuidade de cobrança tributária. Nesse sentido já vêm decidindo os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Já instituída em momento pretérito a cobrança do diferencial de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no Estado de Minas Gerais e outorgada eficácia à Lei Estadual com a vigência da Lei Complementar federal, a cobrança do DIFAL-ICMS, à luz das regras gerais da LC n. 190/22, não contraria o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, b, da CF)
.- Recurso não provido. (TJMG; AI 0638951-11.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Corrêa Junior; Julg. 17/05/2022; DJEMG 22/05/2022)

TRIBUTÁRIO. ICMS. Mandado de segurança. Pretensão da impetrante de afastar a exigência do DIFAL. Diferencial de Alíquota do ICMS relativamente às operações interestaduais de venda de mercadorias remetidas a consumidores finais localizados no Estado de São Paulo. Tese de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1287019 e da ADI 5469 (Tema 1093 de repercussão geral). Lei Estadual n. 14.470/21, publicada em 13.12.2021, que instituiu o DIFAL-ICMS no âmbito do Estado de São Paulo. Posterior edição da Lei Complementar Federal n. 190/22, publicada somente em 05.01.2022, que veiculou normas gerais relativas ao tributo. Alegação de impossibilidade de cobrança do DIFAL no exercício financeiro de 2022, sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade anual. Inadmissibilidade. Lei Estadual 17.470/21 que efetivamente instituiu o tributo no âmbito do Estado de São Paulo e foi publicada ainda no exercício de 2021.
Lei Complementar federal posterior que não instituiu nem aumentou tributo, mas apenas implementou condição de eficácia da Lei Estadual anterior. Ausência de violação ao art. 150, III, b, da Constituição Federal.
Sentença que concedeu a segurança. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da Fazenda do Estado providos para denegá-la. (TJSP; APL-RN 1005264-50.2022.8.26.0053; Ac. 15811340; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 30/06/2022; DJESP 05/07/2022; Pág. 2646)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. EC 87/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR DECLARADA. TEMA Nº. 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RE Nº 1.287.019 E ADI Nº 5469. COBRANÇA APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR RESPEITANDO A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONTRA O PARECER. I) Deve ser indeferida a medida de urgência destinada a impedir o recolhimento de ICMS correspondente ao DIFAL exigido pelo Fisco Estadual, nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, conforme previsto na Lei Complementar n. 190/2021,
tendo em vista a ausência de verossimilhança da alegação da impetrante no sentido de que deva ser respeitada a anterioridade anual, uma vez que a Lei Complementar tratou da interação entre os entes no que diz respeito à cobrança do referido imposto, mas não introduziu uma nova hipótese de incidência, nem mesmo aumento do tributo, pois a cobrança de alíquotas diferenciadas já vinha sendo realizada com base na Emenda Constitucional n. EC 87/2015 e Lei Estadual n. 4.743/2015, que foi aplicada até dezembro de 2021, mas que teve a eficácia suspensa até a edição e vigência da Lei Complementar em questão.
II) Recurso conhecido e improvido, contra o parecer ministerial. (TJMS; AI 1406005-77.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 01/07/2022; Pág. 116)

Lado outro, o recurso merece parcial provimento visto que a cobrança do referido tributo deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o artigo 3º da Lei Complementar nº. 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal,
in verbis
:

L
ei Complementar nº. 190/2022

Art. 3º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do
caput
do art. 150 da Constituição Federal.

C
ons
tituição Federal

Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III –
cobrar tributos:

(...)

c)
antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Não é outro
o entendimento externado pelo e. Tribunais Pátrios
em demandas análogas
:

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES ESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR EDITANDO NORMAS GERAIS. No julgamento do tema 1.093, o STF reconheceu a invalidade da cobrança, com amparo no Convênio do Confaz 93/2015, de diferencial de alíquota do ICMS sobre operação interestadual que tenha por objeto mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. O STF modulou os efeitos de sua decisão, ressalvando apenas as ações judiciais em curso e de modo a possibilitar, até o exercício de 2022, a aprovação de Lei sobre o tema para a regular cobrança do tributo. Invoca-se, para a solução dos autos, o entendimento adotado pelo STF, no julgamento do RE1. 221.330, analisado sob o modo de recurso repetitivo, em que se admitiu a eficácia de Lei Complementar Estadual promulgada em data anterior à Lei Complementar federal para a cobrança de ICMS incidente na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica.
Adotada embora a teoria dos motivos determinantes da decisão do STF para admitir a eficácia da Lei Complementar Paulista 14.470 a partir da vigência da Lei Complementar federal 190, parece razoável admitir-se a tese fazendária de observância, na espécie, apenas da anterioridade nonagesimal, abonando-se a eficácia da Lei Complementar Paulista a partir de abril de 2022.
. Precedentes cônsonos deste Tribunal de Justiça: AC 1011545-22.2022.8.26.0053. Des. Maria Laura Tavares, AC 1026413-05.2022. Des. Luis Francisco Aguilar Cortez, AC 1016277-46.2022. Des. Vicente de Abreu Amadei. Provimento da remessa obrigatória e do recurso da Fazenda do Estado de São Paulo. (TJSP; APL-RN 1007943-23.2022.8.26.0053; Ac. 16848542; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 15/06/2023; DJESP 20/06/2023; Pág. 2167)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO APLICABILIDADE. No julgamento do TEMA 1.093, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser indevida a cobrança, em operação interestadual, envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente Lei Complementar disciplinadora. Sendo fixada, na oportunidade, a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com edição da Lei Complementar nº 190, de 04 de janeiro de 2022, passou-se a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no caso de o destinatário de mercadorias não for contribuinte do imposto de ICMS, viabilizando a cobrança pelos Estados e suprindo a ausência de Lei Complementar. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo a justificar a observância do art. 150, III, alínea b, da Constituição Federal, de modo que mereça a dilação do plano de eficácia da norma para o próximo exercício.
Diante da ausência de novação tributária, tendo a cobrança do diferencial de alíquota já ter sido instituída pelo Estado de Minas Gerais em momento prévio através da Lei Estadual nº 6.763/1975, é prudente que seja atrelada a eficácia da norma à anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, alínea c, da CF
. (TJMG; APCV 5123041-38.2022.8.13.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 13/06/2023; DJEMG 16/06/2023)

Por fim,
não ignoro
a existência das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078, que versam sobre a matéria aqui tratada. Todavia, o e. Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento de tais ações, inexistindo, até então, a formação de maioria em qualquer dos sentidos.

Por todo o expos
to,
CONHEÇO
do recurso

e

DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para conceder parcialmente
a segurança,
declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquota pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n
º
. 190/2022
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do E. Relator.